Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS AO FILHO MENOR. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O binômio necessidade/possibilidade deve ser observado quando da exoneração ou minoração da pensão alimentícia, principalmente quando fixado provisoriamente. Quando não houver elementos para se configurar a redução da capacidade econômica do alimentante é imprescindível a manutenção do percentual fixado para o pagamento dos alimentos ao menor.

2. Demonstrado que o percentual estabelecido sobre os rendimentos se mostra razoável e proporcional, o valor provisório deve ser mantido, até que a instrução do feito evidencie a necessidade de alteração.

3. Não restou comprovada nos autos a alteração na capacidade contributiva do alimentante, tampouco ficou demonstrada sua impossibilidade de arcar com o valor fixado a título de pensão alimentícia.

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, decisão mantida.